Tribunal: TCU
Processo: 026.739/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), visando à execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. João Gonçalves de Lima Filho, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), visando à execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício 2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. João Gonçalves de Lima Filho; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. João Gonçalves de Lima Filho e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/2/2017 20.036,76 15/3/2017 20.036,76 11/4/2017 19.286,71 28/4/2017 38.375,00 11/5/2017 20.223,00 19/5/2017 73.247,00 9/6/2017 19.884,80 13/7/2017 20.561,20 4/8/2017 31.540,93 11/8/2017 20.223,00 12/9/2017 20.546,61 10/10/2017 20.546,61 14/11/2017 19.121,19 12/12/2017 19.121,19 13/12/2017 21.959,00 20/12/2017 7.488,51 22/12/2017 58.218,00 9.3. aplicar ao Sr. João Gonçalves de Lima Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis.